Tribunal: TJSP
Processo: 1014803-28.2022.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO JOELHO ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o joelho esquerdo do autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, a partir do dia

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO JOELHO ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o joelho esquerdo do autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença percebido. Os valores em atraso serão apurados com exclusivo emprego da Taxa Selic. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".